Tribunal: TJSP
Processo: 1028606-85.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO ELIMINATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo movida em face da Fazenda Pública do Estado de São

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO ELIMINATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo movida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na qual o autor buscava anular sua reprovação no exame psicológico do concurso para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar e sua reintegração no certame, bem como indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) determinar se o ato administrativo de reprovação no exame psicológico é válido e legal, à luz da legislação, do edital e dos princípios da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, tendo em vista que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, observando os princípios da persuasão racional e da eficiência.
4. A intervenção do Judiciário no mérito do ato administrativo é vedada e cabe apenas o controle da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e da isonomia entre candidatos.
5. O exame psicológico possui previsão legal e editalícia (LC no 1.291/2016, art. 4o, IV e §1o, 2), com critérios técnicos e objetivos, em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia e com a Súmula Vinculante no 44 do STF.
6. O edital do concurso no DP-1/321/21 define a metodologia da avaliação, o perfil psicológico exigido e assegura ao candidato o direito de acesso aos motivos da inaptidão e de interposição de recurso administrativo, com o afastamento de alegações de falta de contraditório ou ampla defesa.
7. O laudo psicológico detalha, de forma técnica e objetiva, as razões da inaptidão do apelante, com base em testes padronizados, de modo que não há indícios de subjetividade ou irregularidade.
8. A realização de perícia judicial indireta ou novo exame representaria violação à isonomia, por submeter o candidato a critérios distintos dos demais concorrentes.
9. Ausente ilegalidade no ato administrativo, é indevida a indenização por danos morais, pois não há violação a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.